Tribunal: TJDFT
Processo: 0739939-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739939-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MILTON ALVES DE MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de MILTON ALVES DE MOURA, denunciado suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri do Paranoá/DF que ao suspender o processo, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 166/167). Alega a impetrante que o paciente foi citado por edital e como não foi localizado, teve a prisão preventiva decretada por decisão carente de fundamentação, visto que ausentes os pressupostos da prisão preventiva. Argumenta que “Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da jurisprudência em teses da referida Corte, “a citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga”. Narra que o paciente não é contumaz na prática de crimes dolosos contra a vida. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou evidenciado mediante o recebimento da denúncia em 25/6/2021 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003 pelo paciente (fls. 63/64). O periculum libertatis também restou demonstrado, pela gravidade dos fatos, pois conforme consta da denúncia (fls. 59/61): “No dia 25 de maio de 2021, terça-feira, por volta das 20 horas, na quadra 203, conjunto 81, casa 16, Itapoã II, Itapoã/DF, o denunciado, de modo livre e consciente, com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Reginaldo Vital de Souza, sem contudo atingi-lo. O delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, em virtude de a vítima haver segurado a porta, bem como se escondido atrás de uma geladeira. O crime foi praticado por motivo torpe, pois o denunciado assim agiu por reivindicar a posse do imóvel que era habitado pela vítima. Os acontecimentos se deram ainda mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela foi abordada de surpresa, enquanto repousava no interior de sua residência. Milton reivindicava a posse do imóvel que era habitado por Reginaldo. Assim sendo, no dia dos fatos, a vítima estava no interior de sua casa, quando o denunciado chegou ao local e passou a chutar a porta do imóvel, com o intuito de acessá-lo. Nesse instante, Reginaldo escorou-se na entrada para impedir a invasão de Milton, ocasião em que o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo por baixo da porta, sem contudo atingir a vítima. Diante desse fato, Reginado correu e abrigou-se atrás de uma geladeira, quando então Milton finalmente conseguiu abrir um espaço na porta. O denunciado então apontou a arma de fogo para Reginaldo e efetuou um novo disparo contra ele, novamente não conseguindo o atingir. Nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado, de modo livre e consciente, disparou arma de fogo em via pública. Após a tentativa de homicídio praticada contra Reginaldo, Milton, durante sua fuga, efetuou disparos de arma de fogo em via pública”. Além disso, não passa despercebido que a residência atacada era composta de apenas um cômodo e banheiro e no instante dos fatos estava ocupada pela vítima, sua esposa e dois adolescentes com respectivamente 12 (doze) e 14 (catorze) anos (fls. 18/25), a denotar acentuada reprovabilidade. De igual modo, verifica-se que o paciente não foi localizado para fins de intimação na Delegacia (fl. 132), bem como para ser citado (fls. 125/127, 136 e 149), em que pese terem sido empreendidas diversas diligências neste sentido. Assim, ele foi citado por edital (fl. 157), sendo que transcorreu in albis o prazo para apresentar resposta à acusação. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri do Paranoá/DF, acolhendo requerimento formulado pelo Ministério Público (fl. 158), decretou a prisão preventiva, nos seguintes termos (fls. 166/167): “Compulsando os autos, verifico ser absolutamente necessária a decretação da custódia cautelar do réu para assegurar a aplicação da lei penal, em que pese o esforço argumentativo da Defesa. O delito atribuído ao acusado é punido, em tese, com pena privativa de liberdade superior a quatro anos. Há nos autos notícia de estar o denunciado em lugar incerto e não sabido, sendo que a sua localização, além de garantir o prosseguimento do feito, possibilitará ao próprio acusado apresentar sua versão dos fatos, auxiliando no deslinde do crime investigado, e, em caso de eventual condenação, assegurar a aplicação da lei penal. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – indícios de autoria e certeza da materialidade – e ao menos um dos fundamentos para decretação da prisão cautelar. Ressalte-se somente se justificarem as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) quando se mostrarem suficientes, o que não se verifica no caso dos autos, notadamente porque não é possível a decretação de medida diversa para indigitado que se evade do distrito da culpa, não sendo localizado, inclusive, para a intimação da cautelar imposta. Em face do exposto, a) suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal; e b) decreto a prisão preventiva do acusado, com fundamento no artigo 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal”. Desse modo, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da aplicação da lei penal, uma vez que a gravidade dos fatos e o comportamento furtivo do paciente, não localizado constituem fundamentos idôneos para respaldar a segregação cautelar. Convém destacar que a segregação cautelar do paciente encontra respaldo no disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, uma vez que decretada ao tempo em que ele não foi localizado para fins de citação. Por oportuno: “Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”. A propósito, este Tribunal de Justiça recentemente se manifestou no sentido de que “Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes pela prática, em tese, de homicídio qualificado, quando demonstrada nos autos a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista os acusados se manterem em lugar incerto e não sabido, sendo necessária citação por edital e a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP”. (Acórdão 1361882, 07224811220218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O fato de o paciente não ser contumaz na prática de crimes dolosos contra a vida, por si só, não afasta a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de dezembro de 2021 16:17:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora